Tribunal: STF
Processo: ARE 1357175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA — CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS APÓS TÉRMINO DA VIGÊNCIA — REAJUSTE SALARIAL POR CONVENÇÃO COLETIVA — OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA — FATOS PREVISÍVEIS — VIGÊNCIA DOS TERMOS ANTERIORMENTE ESTABELECIDOS — REMESSA E RECURSO CONHECIDOS —APELO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.



    1 — A empresa apelada foi contratada em regime de urgência, tendo formalizado com o Estado do Espírito Santo um Contrato Emergencial de Prestação de Serviço de Limpeza n° 001/2000, dada a necessidade imediata para a prestação de serviço específico, nos termos do art. 24, IV da Lei 8.666/93.



    2 — Após o término da vigência do contrato, a apelada continuou a prestar os serviços, período no qual a categoria de trabalhadores em asseio e conservação recebeu o reajuste salarial de 6,3% (seis vírgula três por cento) e a empresa foi compelida a pagar o adicional de insalubridade, por ordem do Ministério Público, motivo pelo qual solicitou à Administração o repasse das verbas.



    3 — O contrato em questão possui cláusulas expressas acerca da responsabilidade da contratada (apelada) pelo pagamento dos encargos trabalhistas e seus reflexos, o que está em consonância com o art. 71, § 1° da Lei 8.666/93. 



    4 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o aumento dos encargos trabalhistas, inclusive quando decorrentes do acordos coletivos, são de responsabilidade da contratada, por serem fatos previsíveis., sendo que, prorrogado tacitamente o contrato, devem continuar a viger os termos anteriormente estabelecidos, assumindo cada parte a responsabilidade por suas obrigações, que, no caso em apreço, não trouxeram previsões acerca da responsabilidade pelo aumento de encargos laborais.



    5 — Remessa necessária e recurso conhecidos. Apelação provida para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente